Tribunal: TJMT
Processo: 1007457-45.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007457-45.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[HELENA PAIWEGIRI - CPF: 028.533.971-06 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO DO BENEFÍCIO DO INSS –
AUSÊNCIA DE CONTRATO -
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
- LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS AFASTADA - POSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SIMPLES –

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando não é possível verificar a taxa contratada (Súmula 530 do STJ).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos contratos entabulados por Instituições Financeiras, após 31/03/2000, é possível a incidência de capitalização mensal dos juros, desde que expressamente contratados. No caso concreto, não há prova da contratação, em face da ausência de juntada do contrato, o que implica em afastamento da sua cobrança.

As restituições decorrentes de valores pagos indevidamente pelo consumidor devem se dar na forma simples.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1007457-45.2021.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo contratante
HELENA PAIWEGIRI
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.

O Juiz sentenciante rechaçou todas as preliminares e, no mérito, não conheceu das impugnações genéricas de cláusulas contratuais. Procedeu a análise apenas dos encargos da normalidade contratual, e manteve a taxa de juros remuneratórios, capitalizados mensalmente, mantendo o contrato inalterado. Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa; no entanto, suspendeu a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

A mutuária recorreu alegando que o percentual dos juros remuneratórios está acima da média publicada pelo Bacen e que é abusiva a capitalização mensal sem a prévia anuência do consumidor, e sem que haja cláusula expressa, requestando seja alterada a periodicidade para a anual.

Ressaltou que o contrato fora firmado em 21/11/2019, mediante juros remuneratórios de 2,06% ao mês. A despeito disso, alega que a média praticada para o mesmo tipo e época da operação estava limitada em 1,72% ao mês e 22,65% ao ano, o que, no seu modo de ver, significa abuso cometido pelo credor.

No mais, insurgiu-se quanto aos honorários de sucumbência, pugnando pela sua fixação em valor certo. Na parte final do arrazoado, prequestionou a matéria.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 100096472.

Eis a síntese do necessário.

Cuiabá, 27 de setembro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021